Tribunal: TJSP
Processo: 9184268-61.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR PARA ESCLARECIMENTOS. ATENDIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Atende-se a determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela embargante para que este Tribunal esclarecesse a questão atinente à multa cominatória.
2. O acórdão que deu

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR PARA ESCLARECIMENTOS. ATENDIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Atende-se a determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela embargante para que este Tribunal esclarecesse a questão atinente à multa cominatória.
2. O acórdão que deu provimento à apelação da requerida expressamente consignou que a multa cominatória é apenas um início de imposição mandamental, para compelir o devedor ao seu cumprimento, mas que outras medidas, como a prevista no art. 461-A, § 2o, do CPC/73, deveriam se seguir, para que a determinação judicial fosse efetivada, sem que o descumprimento da medida cominatória, pelo devedor, passasse a ser mais vantajoso para o credor, que deixaria de requerer a gradação da intervenção jurisdicional para a efetivação do cumprimento da determinação se a persistência do descumprimento pelo devedor fosse financeiramente mais vantajosa para o credor, que passaria a preferir a mora prolongada para colher os frutos advindos da multa cominatória imposta.
3. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.